Tribunal: TJDFT
Processo: 0737290-07.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-04-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. NECROSE DECORRENTE DE DERMOLIPECTOMIA DE COXAS PÓS BARIÁTRICA. TERAPIA POR PRESSÃO NEGATIVA (TPN). NEGATIVA DA SEGURADORA. ILEGALIDADE DA RECUSA. PREVISÃO DO PROCEDIMENTO NO ROL DA AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR - ANS PARA OUTRA SITUAÇÃO. RISCO DE AMPUTAÇÃO DE MEMBROS. FINALIDADE DA NORMA. ATENDIMENTO. URGÊNCIA. ASTREINTES. QUANTUM FIXADO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. A Lei no 9.656/98 – que dispõe sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde - veda expressamente práticas abusivas perpetradas pelos Planos de Saúde, instituindo plano-referência, o qual possui, como exigência mínima, “a cobertura de serviços de apoio diagnóstico, tratamentos e demais procedimentos ambulatoriais, solicitados pelo médico assistente”.
2. A Agência Nacional de Saúde Suplementar editou a Resolução Normativa no 465, de 24 de fevereiro de 2021, que expressamente estabelece a natureza taxativa do Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde de cobertura assistencial obrigatória a ser garantida pelos planos privados de assistência à saúde contratados a partir de 1o de janeiro de 1.999, de modo que as operadoras devem oferecer, imprescindivelmente, os procedimentos listados no referido Rol, podendo, no entanto, mediante expressa previsão contratual, oferecer cobertura maior.
3. Em que pese caiba ao profissional médico, que possui os conhecimentos e a experiência necessária para exercer o papel de assistente na indicação do melhor tratamento a ser seguido, não basta a prescrição de determinada terapêutica ou medicamento para se impor a sua cobertura, mas a previsão no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da ANS ou no contrato, sob pena de inviabilizar economicamente os planos de saúde.
4. In casu, o procedimento indicado pelo médico (Terapia por Pressão Negativa) tem previsão no rol da ANS, mas para tratamento da úlcera do pé diabético, e tem por finalidade evitar a amputação de membro ou parte dele. Em que pese o quadro da agravada não ser decorrente de pé diabético, mas decorrente de dermolipectomia de coxas por excesso dermoadiposo lodal decorrente de emagrecimento acentuado após cirurgia bariátrica, trata-se de necrose com risco iminente de amputação do membro, o que se mostra de gravidade ainda mais elevada, e evidencia a probabilidade de seu direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, a ensejar a concessão da liminar pretendida na inicial.
5. A multa processual, prevista no artigo 497, § 1o, do Código de Processo Civil, constitui um tipo de condenação acessória, cujo objetivo é dar mais efetividade e celeridade ao processo, pressionando o devedor a adimplir sua obrigação, de forma que cabe à parte condenada demonstrar, de forma inconteste, o cumprimento a tempo e modo da obrigação judicialmente fixada. Descumprido tal múnus, a aplicação das astreintes é medida impositiva.
6. O montante da multa coercitiva deve observar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, bem como não pode servir como fonte de enriquecimento sem causa da parte beneficiada pela aplicação da sanção, devendo ser fixado à luz das particularidades do caso e da postura da parte obrigada. Observados tais parâmetros, não há que se falar em revisão da multa aplicada.
7. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.